Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703760-49.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMERINDO LUNA DE GOIS APELADO: BANCO CREFISA S.A., BANCOSEGURO S.A., PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão tendo em vista que o direito à gratuidade foi analisado pelo agravo de instrumento. Brasília, DF, 7 de julho de 2025 13:57:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador